Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0712305-08.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravada: MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0705188-60.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo Agravante. No Ofício Id. 16383477, o MM. Juiz a quo informa que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora